Tribunal: TJMT
Processo: 1018824-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018824-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eleição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIAO CUIABANA DE ASSOC DE MORADORES DE BAIRROS UCAMB - CNPJ: 33.711.128/0001-12 (AGRAVANTE), ROBERTO LENZI - CPF: 494.105.639-68 (AGRAVADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ELEIÇÃO PARA A PRESIDÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO NA CAPITAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DAS ELEIÇÕES – INDÍCIOS RELEVANTES DE IRREGULARIDADE NA LISTAGEM DE PESSOAS APTAS AO EXERCÍCIO DO DIREITO AO VOTO – CADASTRAMENTO DE ELEITORES EM DUPLICIDADE – INDICAÇÃO DE VÁRIAS PESSOAS SEM QUALQUER GRAU DE PARENTESCO COMO RESIDENTES NO MESMO ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE PROVA, OU QUALQUER ELEMENTO MÍNIMO DE CONVICÇÃO, QUE RESPALDE A ASSERTIVA RECURSAL DE QUE PRÉVISO SANEAMENTO DOS VÍCIOS NA LISTA DE PESSOAS HABILITADAS AO SUFRÁRIO – RELEVANTES INDICIOS DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO ELEITORAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo sérios indicativos, respaldados em prova documental, de irregularidades no processo eleitoral ao cargo de Presidente da Associação de Moradores de determinado Bairro, notadamente pela habilitação de várias pessoas sem qualquer grau de parentesco no mesmo endereço, e possível cadastramento de pessoas residentes em outra circunvizinhança para exercício do direito ao voto, deve-se admitir a demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado e, sendo inequívoco o risco ao resultado útil do processo e a inexistência de irreversibilidade da medida, deve ser mantida a decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal formulado para suspender os efeitos da aludida eleição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1018824-46.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIÃO CUIABANA DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS E SIMILARES – UCAMB contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Anulatória
” (Proc. no 1056208-17.2019.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ROBERTO LENZI, deferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos da eleição para presidente do bairro Planalto, nesta Capital, ocorrida em 24/11/2019, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, por entender demonstrada a probabilidade do direito alegado, notadamente quanto à existência de “
irregularidades na realização da eleição
”, especialmente pela “
verificação de que foram cadastradas 680 pessoas após o último prazo estabelecido
” pelo Edital de Convocação, e também pelo “
cadastramento e votação de pessoas residentes noutros bairros
(...)
, sem contar o cadastramento em duplicidade
” de eleitores (cf. doc. Num. 27753969 - Pág. 3/5).

A agravante defende que os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes, negando a ocorrência de qualquer irregularidade no cadastramento dos votantes aptos a eleger o presidente da Associação de Moradores do Bairro Planalto; aduz que o agravado não comprovou a admissão de 680 pessoas depois de escoado o prazo final para cadastramento dos votantes, enfatizando que “
todos os cadastros foram devidamente entregues pelas chapas concorrentes no dia 18.11.2019
”, sendo 1.501 cadastrados entregues pela Chapa 01, mais 1.028 cadastrados apresentados pela Chapa 02, e que após revisão dos registros, excluídos os votantes cadastrados em duplicidade.

Aduz que não há comprovação de que qualquer votante que tenha votado por duas vezes, e que, de todo modo, “
o cadastramento de pessoas para votação não foi realizado pela agravante, pois era de responsabilidade das chapas concorrentes, assim como competia a cada chapa a fiscalização dos cadastros realizados pelo adversário
”. Ainda nesse ponto, diz que,
“embora tenha indicado em juízo diversos cadastros supostamente irregulares por não residirem no bairro Planalto, em momento algum
(o agravado)
impugnou tais cadastros junto à UCAMB
”, restando, pois, “
preclusa a matéria
” (sic – cf. doc. Num. 27773997 - Pág. 9).

Sustenta que, além de não haver prova satisfatória, de pessoas não residentes no bairro Planalto foram admitidas aptas à eleição, apenas duas das quatorze indicadas na petição inicial efetivamente votaram, quais sejam, Dartiley Donato Campos da Fonseca e Antônio Jefferson Chaves de Figueiredo, sendo que ambos provaram residir naquela circunvizinhança.

Enfatizando a inexistência de qualquer irregularidade no processo eleitoral, dizendo, inclusive, ser comum que “
pessoas distintas
(apresentem)
assinaturas semelhantes
”, pede provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, mas, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

A decisão a que se refere o documento Num. 28494474 - Pág. 1/2 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões não foram apresentadas pelo motivo indicado na certidão a que se refere o doc. Num. 34163975 - Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a questão é simples e prescinde de maiores considerações.

O art. 300, “
caput
”, do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, e, tratando-se de recurso interposto contra decisão interlocutória sobre pedidos dessa natureza, a análise da questão pelo Tribunal deve se prender ao acerto ou desacerto técnico do ato jurisdicional em Primeiro Grau, notadamente porque, sendo do
agravo de instrumento um recurso “
secundum eventum litis
”, não podendo a Corte extrapolar para a matéria de fundo, fazendo amplo e profundo julgamento da lide em seu aspecto meritório, até mesmo em razão da deficiente – no sentido de incompletude – do conjunto probatório que, via de regra, instrui os autos nesse momento de albor processual.

No caso, o agravado ajuizou contra a agravante ação anulatória alegando terem ocorrido diversas irregularidades no cadastramento dos moradores aptos a votar na eleição para presidente da Associação de Moradores do Bairro Planalto, nesta Capital; segundo se alegou, o autor/agravado “
entregou o cadastro de 1028 pessoas,
(e)
a adversária
(entregou)
apenas 616 cadastros, vez que juntas totalizaram a quantia de 1644 pessoas cadastradas e aptas a votar
”, mas, para sua surpresa, foi admitida aptidão de 2.342 pessoas para o sufrágio, inclusive após o escoamento do prazo previsto no Edital de Convocação das Eleições, em 18/11/2019, existindo cadastros em duplicidade e também de pessoas que sequer residem naquelas imediações.

É verdade que as provas documentais dos autos recursais mostram que a Chapa 01, que contendia com a chapa integrada pelo autor/agravado, apresentou cadastro de 1.507 moradores aptos a votar, e não de apenas 616, como alegou o agravado, e que a protocolização desse documento se deu em 18/11/2019, antes do esgotamento do prazo para essa providência (cf. doc. Num. 27753970 - Pág. 1); na mesma data, o autor/agravado apresentou sua listagem de moradores aptos a votar, com 1.028 pessoas cadastradas (cf. doc. Num. 27753971 - Pág. 1).

Mas, com efeito, as provas dos autos mostram, também, que a listagem contendo os moradores aptos a votar, organizada em ordem alfabética e contendo o domicílio de cada um, mostra que realmente houve cadastramento de vários moradores em uma única residência, sem nenhuma explicação plausível para tanto, como relação de parentesco, sobrenomes similares, etc (cf. doc. Num. 26584532 - Pág. 1/72 dos autos de origem).

Já nas duas primeiras das setenta e duas laudas sobre as quais se estende a lista, há vários elementos de convicção que sugerem a existência de relevantes irregularidades no processo eleitoral. Cite-se, apenas para bem ilustrar, apenas alguns nomes e respectivos endereços encontrados nessas duas primeiras laudas do doc. Num. 26584532 do processo eletrônico na origem: “
Ademilson Pereira Bandeira
” e “
Ademir da Silva Oliveira
”, ambos residentes na Rua Cordova, no 850 (cf. doc. Num. 26584532 - Pág. 1), “
Adilson Junior Ramos Neves
” e “
Adilson Marcio De Barros
”, ambos residentes na Travessa São Vicente, no 177
(cf. doc. Num. 26584532 - Pág. 2), “
Adlaide Francisca de Souza
”, “
Admilson Figueiredo Xavier
”, e “
Admilson Marcelino Silva de Freitas
”, todos residentes na Rua Cordova, no 310 (cf.
doc. Num. 26584532 - Pág. 2
).

Conquanto a agravante alegue que excluiu os cadastros em duplicidade, não é o que se verifica da relação de moradores cadastrados e aptos a votar, e não há qualquer indicativo, nessa sede recursal, após oportunização de produção de prova documental pela ré/agravante, de lisura no processo eleitoral, especialmente quanto à ausência de votação em duplicidade, já que a recorrente deixou de apresentar qualquer documento contendo o registro de todos os votantes e ausentes do pleito eleitoral objeto de litígio.

Assim, permanece a conclusão já estabelecida na decisão indeferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, no sentido de que a agravante não instruiu os autos com documentos aptos a desconstituir os elementos constantes da decisão agravada.

Pelo exposto, não havendo qualquer traço de desacerto técnico, pela decisão agravada, na avaliação sobre o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020